Tribunal: TJSP
Processo: 3002435-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que em cumprimento de sentença indeferiu pedido da FESP de ver aplicada a Lei Estadual no 17.205 de 2019 que reduziu o limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV.

Decisão agravada que deve ser mantida, em virtude da inaplicabilidade da Lei n° 17.205/19 ao caso, pois publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que em cumprimento de sentença indeferiu pedido da FESP de ver aplicada a Lei Estadual no 17.205 de 2019 que reduziu o limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV.

Decisão agravada que deve ser mantida, em virtude da inaplicabilidade da Lei n° 17.205/19 ao caso, pois publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Observância do princípio da segurança jurídica. Entendimento consentâneo com a orientação do C. STF em caso análogo referente a norma de outro ente da federação. Precedentes deste E. TJSP.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002435-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MARLEY DE CAMARGO ADORNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17.134 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002435-95.2020.8.26.0000
No NA ORIGEM: 0013499-28.2019.8.26.0053/06
COMARCA: São Paulo (6a Vara de Fazenda Pública)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARLEY DE CAMARGO ADORNO, MARIA
TEREZA COLAZZA, VERONICA FARIAS DE SOUZA OZOLIN,
SANDRA DUARTE DE MEDEIROS GIUSTI, PAULO EDUARDO
PASCHOAL, MARTA JOANA PAIVA PERISSINOTTO, CÉLIA
REGINA ROCCA MACEDO, MARIA DE FATIMA AZEVEDO
FIGUEIREDO PEREIRA, MARIA DAS DORES REIS, MARCO
ANTONIO GREGIO, JOÃO BENEDITO RAIMUNDO, IRENE
CAPOANI LOPES, DUSOLINA BERTI DE MORAES.
MM. JUÍZA DE 1o. GRAU: Alexandra Fuchs de Araujo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que
em cumprimento de sentença indeferiu pedido da FESP de ver
aplicada a Lei Estadual no 17.205 de 2019 que reduziu o limite do
valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV.
Decisão agravada que deve ser mantida, em virtude da
inaplicabilidade da Lei n° 17.205/19 ao caso, pois publicada após
o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Observância do
princípio da segurança jurídica. Entendimento consentâneo com a
orientação do C. STF em caso análogo referente a norma de outro
ente da federação. Precedentes deste E. TJSP.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra r. decisão interlocutória proferida nos autos de
cumprimento de sentença (autos no 0013499-28.2019.8.26.0053), que lhe
move MARLEY DE CAMARGO ADORNO, MARIA TEREZA
COLAZZA, VERONICA FARIAS DE SOUZA OZOLIN, SANDRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
DUARTE DE MEDEIROS GIUSTI, PAULO EDUARDO PASCHOAL,
MARTA JOANA PAIVA PERISSINOTTO, CÉLIA REGINA ROCCA
MACEDO, MARIA DE FATIMA AZEVEDO FIGUEIREDO PEREIRA,
MARIA DAS DORES REIS, MARCO ANTONIO GREGIO, JOÃO
BENEDITO RAIMUNDO, IRENE CAPOANI LOPES, DUSOLINA
BERTI DE MORAES.
A r. decisão agravada (fls. 90/96 dos autos de origem), proferida
pelo MM. Juízo da 6a Vara da da fazenda Pública deda Capital possui o
seguinte teor:
“Vistos.
A Constituição Federal, ao dispor sobre ofício requisitório de pequeno
valor, estabeleceu que cada ente, por leis próprias, poderão fixar valores
distintos, segundo sua capacidade econômica, apenas tendo que respeitar o
mínimo igual ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência
Social (art. 100, §§ 3o e 4o).
Nesse sentido, em 7 de novembro de 2019 foi publicada a Lei Estadual no
17.205, estabelecendo novo teto para considerar uma obrigação como de
pequeno valor (igual ou inferior a 440,214851 UFESPs).
Em seu art. 2o, constou que a lei entrará em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos imediatos.
Não se discute a possibilidade de redução do valor para considerar uma
obrigação como de pequeno valor e a opção do legislador pela produção
imediata de efeitos na nova lei.
Contudo, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Desse modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a Constituição
Federal, certo que a nova legislação não pode atingir crédito e forma de
pagamento já consolidados, reconhecido por sentença transitada em julgado.
Embora possa dizer a Fazenda que a nova lei não estaria a interferir no
valor reconhecido judicialmente, é inegável que modificar a forma de
pagamento, transformando o rito do RPV para Precatório, implica, na
verdade, quase que excluir a possibilidade de o credor usufruir do bem
reconhecido judicialmente em tempo razoável (vale lembrar que a duração
razoável do processo também é princípio adotado pela Constituição Federal).
Muitos dos credores, depois de percorrer todo o sistema jurisdicional para
reconhecimento do seu direito, quando seus créditos estão submetidos ao
regime do Precatório, falecem antes de receberem o valor ou preferem ceder o
crédito para uma crescente indústria de cessão de crédito, muitas vezes por
valores inferiores a 30% do valor a que teriam direito.
Ou seja, transformar o rito de pagamento do RPV para Precatório afeta, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
minha visão, diretamente o direito material reconhecido no título judicial.
Daí porque a nova lei somente poderá ter efeitos para os títulos judiciais
cujo trânsito em julgado tenha ocorrido a partir de sua vigência, não afetando
os títulos judiciais acobertados pela coisa julgada.
Pertinente transcrição de trecho do v. Acórdão da lavra do e. Ministro
Celso de Mello, proferido quando do julgamento do AgRg no RE no 646.313/PI
em 18 de novembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART.
100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE
OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS
NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO
PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
(RPV) AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE
DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO
POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS
NO
ART.
87
DO
ADCT)
RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto
expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse
modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações
já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela
boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder
Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O
Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de
satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir,
retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas,
norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o,
da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para,
com apoio em referida legislação, submeter a execução contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor,
do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno
valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. (...) Tenho para mim
que o E. Tribunal Superior do Trabalho decidiu corretamente,
pois, ainda que se possa conferir aplicabilidade imediata a leis,
como a do Estado do Piauí, ora em discussão nestes autos, não
se pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo,
conferindo-lhes verdadeira aplicação retroativa, em detrimento
do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada,
com evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica. Cabe
ter presente, em face do contexto ora em exame, que a
legislação local, que definiu, para os fins a que se refere o art.
100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações devidas pelo
Estado do Piauí, foi editada em 02/07/2002, valendo referir,
ainda, que a sentença judicial consubstanciadora do título
executivo transitou em julgado em data anterior. O mero cotejo
entre as datas que venho de referir evidencia que a legislação
estadual ora mencionada apenas surgiu em momento (muito)
posterior ao trânsito em julgado da condenação imposta ao
Estado do Piauí. Nada justifica, portanto, que o Estado do
Piauí, editando superveniente legislação local, para satisfazer a
sua própria conveniência, prejudique e afete, de modo gravoso,
situação jurídica que já se consolidara, no tempo, de maneira
mais favorável, em benefício da credora ora recorrida. A
fluência de tão longo período de tempo culmina por consolidar
justas expectativas no espírito dos cidadãos e, também, por
incutir, neles, a confiança de que serão satisfeitas as suas
pretensões, inclusive as de natureza creditória, contra os entes
estatais, não se justificando ante a plena legitimidade do direito
que resulta de tais circunstâncias a ruptura abrupta da situação
de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de
direito público (e, também, de direito privado) entre o cidadão,
de um lado, e o Poder Público, de outro. Cumpre observar,
neste ponto, que esse entendimento que reconhece que o decurso
do tempo pode constituir, ainda que excepcionalmente, fator de
legitimação e de estabilização de determinadas situações
jurídicas encontra apoio no magistério da doutrina (ALMIRO
DO COUTO E SILVA, "Princípios da Legalidade e da
Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado de
Direito
Contemporâneo",
"in"
RDP
84/46-63;
WEIDA
ZANCANER, "Da Convalidação e da Invalidação dos Atos
Administrativos", p. 73/76, item n. 3.5.2, 3a ed., 2008,
Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, "Direito Administrativo
Brasileiro", p. 99/101, item n. 2.3.7, 34a ed., atualizada por
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Emmanuel Burle Filho, 2008, Malheiros; CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, "Curso de Direito Administrativo", p.
87, item n. 77, e p. 123/125, item n. 27, 26a ed., 2009,
Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, "Direito
Administrativo", p. 87/88, item n. 3.3.15.4, 22a ed., 2009, Atlas;
MARÇAL JUSTEN FILHO, "Curso de Direito Administrativo",
p. 1.097/1.100, itens ns. XVII.1 a XVII.3.1, 4a ed., 2009, Saraiva;
GUSTAVO BINENBOJM, "Temas de Direito Administrativo e
Constitucional", p. 735/740, itens ns. II.2.2 a II. 2.2.2, 2008,
Renovar; RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO, "Curso
de Direito Administrativo", p. 78/94, itens ns. 8 a 8.4, 2008,
Podium; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, "Curso de Direito
Administrativo", p. 257/260, itens ns. 3.2 a 4, 9a ed., 2008,
Malheiros;
MATEUS
EDUARDO
SIQUEIRA
NUNES
BERTONCINI,
"Princípios
de
Direito
Administrativo
Brasileiro", p. 178/180, item n. 4.5.7, 2002, Malheiros; SÉRGIO
FERRAZ, "O princípio da segurança jurídica em face das
reformas
constitucionais",
"in"
Revista
Forense,
vol.
334/191-210; RICARDO LOBO TORRES, "A Segurança
Jurídica e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar",
p. 429/445, "in" "Princípios e Limites da Tributação",
coordenação de Roberto Ferraz, 2005, Quartier Latin, v.g.). A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo,
amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o
Judiciário não pode ficar alheio, como resulta da
jurisprudência que se formou no Supremo Tribunal Federal:
(...) Na realidade, o postulado da segurança jurídica, enquanto
expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR
MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou
órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações
já consolidadas no passado. É importante referir, neste ponto,
em face de sua extrema pertinência, a aguda observação de J. J.
GOMES CANOTILHO ("Direito Constitucional e Teoria da
Constituição", p. 250, 1998, Almedina): "Estes dois princípios
segurança jurídica e protecção da confiança andam estreitamente associados a ponto de alguns autores
considerarem o princípio da protecção de confiança como um
subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança
jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objectivos da ordem jurídica
garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e
realização do direito enquanto a protecção da confiança se
prende mais com as componentes subjectivas da segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos
indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos
poderes públicos. A segurança e a protecção da confiança
exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e
transparência dos actos do poder; (2) de forma que As lições da
doutrina e da jurisprudência constitucional desta Suprema
Corte por mim referidas revelam a inviabilidade da pretensão
de direito material deduzida pelo Estado do Piauí, porque
inaplicável, ao caso, a Lei estadual no 5.250/2002. Sendo assim,
tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao
presente recurso de agravo, mantendo, em consequência, por
seus próprios fundamentos a decisão ora agravada.
No mesmo sentido: AgRg no RE 601.215/DF, rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 6 de março de 2012; AgRg no RE 629.743/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 24 de junho de 2014.
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo também já adotou idêntico
posicionamento:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -INCIDENTE
DE
PRECATÓRIO
-
DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEGISLAÇÃO LOCAL
SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO - ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO
DE PEQUENO VALOR - PRETENSÃO À APLICAÇÃO
RETROATIVA
DO
REFERIDO
DIPLOMA
LEGAL
-
IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação
Municipal superveniente, que alterou a definição da obrigação
de pequeno valor, nos termos do artigo 100, § 4o, da CF, não
ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal norma jurídica, apenas e
tão-somente, na hipótese da formação do título executivo
judicial, na vigência da legislação que definiu a obrigação de
pequeno valor. 3. Decisão agravada, ratificada. 4. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2210344-
95.2018.8.26.0000, rel. Des. Francisco Bianco, 5a Câmara de
Direito Público, julgado em 19 de dezembro de 2018).
No presente caso, o título judicial transitou em julgado em data anterior à
publicação da Lei Estadual no 17.205/2019, pelo que deve ser respeitado o
regime vigente à época.
Com estes fundamentos, indefiro o pedido da Fazenda Estadual,devendo
ser observado, para fins de RPV, o valor estabelecido anteriormente à
vigência da Lei no 17.205, de 7 de novembro de 2019.
Intime-se” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Aduz o agravante, em síntese, que: a) se trata de decisão que
determinou, como marco temporal para aferição da modalidade de
cumprimento de obrigação de pagar contra a Fazenda se por precatório ou
OPV - a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, afastando-
se a aplicação do art. 2o da lei 17.205/19, sob o argumento de violação da
segurança jurídica; b) caso não suspensa a decisão atacada, a OPV será
cadastrada e o pagamento será feito. A recuperação dos valores, por sua vez,
será praticamente impossível, dado que a maioria das causas em que
envolvida a Fazenda diz respeito a verbas alimentares, que, uma vez
recebidas, são gastas; c) há jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal pela
qual as normas que versam sobre o pagamento de dívidas pela Fazenda
Pública têm natureza processual; d) a Lei estadual 17.205/19 é norma
procedimental de aplicação imediata; e) mesmo o mero afastamento da lei se
submete à cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante
no 10 do STF; f) subsidiariamente, deve-se ter em mente que a tese jurídica
aqui discutida foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema no 792 da
Repercussão Geral, ainda pendente de julgamento. Nesse cenário, curial a
suspensão do presente recurso até pronunciamento definitivo da Corte
Suprema sobre o assunto, a fim de garantir-se segurança jurídica.
Requer “i) A suspensão liminar da decisão recorrida, com
fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. ii) A intimação da
parte agravada, para que, querendo, oferte, no prazo legal, contrarrazões ao
recurso; iii) No mérito, a reforma da decisão atacada, para que seja
aplicada, com vistas a definir o requisitório competente (se precatório ou
RPV/OPV), a lei vigente na data de expedição do ofício requisitório: a Lei
Estadual no 17.205/19; iv) Subsidiariamente, a suspensão do feito até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
julgamento do Tema no 792 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal
Federal; e v) A remessa do feito ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, caso se entenda, preliminarmente, pela manutenção da decisão
agravada, tendo em vista o afastamento da Lei Estadual no 17.205/19 sem
declaração de inconstitucionalidade, sob pena violação ao art. 97 da
Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10 (Cláusula de Reserva de
Plenário).” (fls. 14).
Recurso processado sem concessão de efeito (fls. 24/34).
Foi apresentada contraminuta (fls. 39/42).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. decisão agravada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015.
Observo, de início, que não é o caso de sobrestamento do feito.
Em que pese o reconhecimento de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 729.107/DF, atual paradigma do Tema no 792, não houve
determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre o
tema (RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE, À LUZ
DOS ARTS. 5o, CAPUT E XXXVI, E 6o, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DO ART. 87, I, DO ADCT, A INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA
LEI DISTRITAL 3.624/2005 - QUE REDUZIU DE 40 PARA 10
SALÁRIOS MÍNIMOS O TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
DE PEQUENO VALOR - NAS EXECUÇÕES JÁ INICIADAS),
permanecendo sobrestados, apenas, os recursos.
No mérito, o presente recurso de agravo de instrumento não
merece provimento.
A r. decisão gravada não é teratológica, e de forma
fundamentada deduz os motivos pelos quais considerou que o título judicial
transitou em julgado em data anterior à publicação da Lei Estadual no
17.205/2019, pelo que deve ser respeitado o regime de RPV vigente à época.
A controvérsia dos autos é jurídica e diz com a eficácia temporal
da aludida Lei Estadual que fixa os parâmetros locais de “obrigação de
pequeno valor” nos termos do artigo 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal.
Sustenta a agravante que a norma tem natureza processual e,
portanto, eficácia imediata, alcançando todos os processos em curso, bem
como que em seu artigo 2o há dispositivo expresso indicando que há
produção de efeitos imediatos, revogando-se disposições em contrário.
O texto da Lei Estadual no 17.205/2019, que entrou em vigor na
data de 07 de novembro de 2019, ora controvertida, é o seguinte:
“LEI No 17.205, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
Estabelece, para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de
São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, o limite
para atendimento como obrigações de pequeno valor, nos termos do §
3o do artigo 100 da Constituição Federal
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades
estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as
condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem
qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na
data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do
crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o
fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao
valor que exceder o limite definido no “caput” deste artigo, fica
facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus
créditos, na forma desta lei.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.”
Deste modo, restou revogada a Lei Estadual no 11.377 de 2003
na parte em que fixava em seu artigo primeiro que “São consideradas de
pequeno valor, para os fins do disposto no § 3.o do Artigo 100 da
Constituição Federal, as obrigações que a Fazenda do Estado de São Paulo,
Autarquias, Fundações e Universidades estaduais devam quitar em
decorrência de decisão final, da qual não penda recurso ou defesa, inclusive
da conta de liquidação, cujo valor seja igual ou inferior a 1.135,2885
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, independente da
natureza do crédito.”.
Houve, assim, redução de cerca de 60% do valor a ser
considerado como de obrigações de pequeno fixado por meio de unidades
fiscais do Estado de São Paulo. Ocorre que a pretensão da FESP é de que tal
novo patamar seja aplicado indiscriminadamente a todos os processos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
12
andamento.
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo vem interpretando o
mencionado dispositivo da Lei 17.205/2019 no sentido da impossibilidade de
se conferir efeitos retroativos aos novos limites relativos às obrigações de
pequeno valor.
Em outros dizeres, a Lei no 17.205/19 tem aplicabilidade
imediata, desde que observados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica (artigo
5o, XXXVI, da Constituição Federal).
A norma estadual que a agravante pretende seja aplicada, in
casu, passou a vigorar em 08.11.2019, em data posterior ao trânsito em
julgado do título executivo judicial, que determinou o pagamento da
obrigação, o que se deu em dezembro de 2014 (fls. 18 dos autos de origem).
Desta forma, a Lei Estadual no 17.205/2019 não tem o condão de
produzir efeitos retroativos para desconstituir título executivo consolidado.
Atinge somente títulos executivos judiciais com trânsito em julgado posterior
à sua vigência.
Esta é inclusive, a orientação do C. STF, em situações análogas
(referentes a legislação de outros entes da federação), verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, §
3o) APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO
(DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
13
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA
SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO
DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA
FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
MECANISMO
DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA
AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto
expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado
de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as
relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em
ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre
comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para
que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o
administrado,
situações
já
consolidadas
no
passado.
-
A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de
se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente
quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que
o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O
Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação,
submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação
judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo
credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno
valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE 646313 AgR,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
18/11/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-241
DIVULG
09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
14
DE VALOR POR LEI PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I - A norma que
fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art.
100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito
retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua
vigência. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(RE
629743
AgR,
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 24.06.2014)
Por sua vez, a questão da aplicação da Lei Estadual no 17.205, de
7.11.2019, não é matéria estranha a esta C. Câmara, sendo válido citar os bem
lançados argumentos do Exmo. Des. Ferraz de Arruda proferido no v. aresto
de sua relatoria que julgou o Agravo de Instrumento
3001844-36.2020.8.26.0000 (Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de
Registro: 28/05/2020), que ora adoto também como razão de decidir:
“O cerne da controvérsia, no caso, diz respeito ao momento correto
para a verificação do enquadramento de uma obrigação como de
pequeno valor.
A Lei Estadual no 17.205, de 7.11.2019, estabeleceu, para fins de
requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias,
Fundações e Universidades estaduais, o limite para atendimento
como obrigações de pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100
da Constituição Federal, dispondo que serão consideradas, como
obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais em relação às
quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo
valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a
440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da
mesma data (artigo 1o).
Referida lei estadual reduziu o teto para pagamento por RPV e
estipulou, em seu artigo 2o, que: “esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as
disposições em contrário.”.
Pois bem.
Ressalto, desde já, que não há que se suspender o processo até
julgamento do Tema no 792, pelo C. STF (RE 729.107-DF DJ-e de
20.03.15 - Rel. Min. MARCO AURÉLIO, onde se reconheceu a
existência de repercussão geral sobre “a controvérsia alusiva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
15
incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de
pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da
segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de
julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão
atacado”).
E isso porque, além de não possuir relação direta com a Lei Estadual
Paulista no 17.205/19, por outro lado, não houve determinação de
suspensão nacional dos processos sobre a mesma matéria. Também
não seria hipótese de remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial,
como aventou a FESP, porquanto se discute a aplicação da Lei
Estadual
no
17.205/19
ao caso concreto e não a sua constitucionalidade.
(...)
Em recente pronunciamento na ADI 5100, referente à Lei no
15.945/2013, do Estado de Santa Catarina, o C. STF assim decidiu:
“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou
parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da
Lei no 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir
do âmbito de aplicação da lei as condenações judiciais já transitadas
julgado ao tempo de sua publicação, nos termos do voto do Relator.”
(Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020, ainda não
publicado acórdão).
A norma paulista ora questionada (Lei Estadual no 17.205/19) é
objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6290, a qual não teve
apreciação de liminar e está pendente de julgamento.
Por conseguinte, a orientação da Suprema Corte sinaliza no sentido
de se considerar a data do trânsito em julgado da ação de
conhecimento para fins de aplicação do disposto na Lei no
17.205/19, isto é, deve-se considerar como momento para verificação
do enquadramento de uma obrigação como de pequeno valor, a data
do trânsito em julgado do título exequendo, ainda que o valor
ultrapasse o limite legal quando da expedição do ofício requisitório.
Assim, tendo em vista que a Lei Estadual no 17.205/19 entrou em
vigor em 7.11.2019 e a ocorrência do trânsito em julgado da ação
principal em momento anterior (em 14.12.2006, fl. 49 do principal),
se mostra descabido obstar a presente execução.”
Em assim sendo, a r. decisão agravada se encontra consentânea
com o entendimento acima já manifestado, bem como em julgados desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Corte Bandeirante, a título de exemplo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. Decisão que determinou,
como marco temporal para aferição da modalidade de cumprimento
de obrigação de pagar contra a Fazenda Estadual, a data da conta de
liquidação do título judicial que embasa o cumprimento de sentença
Insurgência Pretensão de incidência da Lei Estadual no 17.205/19
Descabimento Irretroatividade da lei estadual que alterou o limite
para pagamento via OPV
Precedentes
Inexistência de
determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 3001469-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
“Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Expedição de Requisição
de Pequeno Valor. Deferimento. Inaplicabilidade da Lei n° 17.205/19,
publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.
Observância do princípio da segurança jurídica. Pleitos subsidiários
sem respaldo jurídico. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3001638-22.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)
“Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão
condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, afastou a
aplicação da Lei 17.205/19 - Direito Processual Civil De fato, a lei
não se aplica aos casos com trânsito em julgado anterior à sua
vigência
Precedentes TJSP
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3001633-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/11/2011; Data de Registro: 14/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Requisição de Pequeno Valor Pretensão de aplicação imediata do
novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 Inaplicabilidade,
no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica Trânsito em
julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei

Precedentes
Violação à cláusula de reserva de plenário

Inocorrência
Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o
729.107 (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos
Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Agravo de Instrumento 3001897-17.2020.8.26.0000; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
-
Unidade
de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca
da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
PELA FAZENDA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. Cumprimento de sentença tendo
por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.
Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das
Requisições de Pequeno Valor - RPV. Exigência de renúncia do
credor aos valores excedentes ou execução por meio de precatório.
Inadmissibilidade. O marco para definição do limite do valor
aplicável às requisições de pequeno valor é a data do trânsito em
julgado da sentença condenatória. Norma local que não possui efeito
retroativo atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua
vigência. Precedentes do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001807-09.2020.8.26.0000; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2014; Data de
Registro: 13/05/2020)
Em razão do apresentado, a r. decisão ora vergastada fica
inteiramente mantida.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002435-95.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Eventuais embargos de declaração serão julgados virtualmente,
nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação dada pela
Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos e
pelos aqui acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora